Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69/STF. TEMA 1.223/STJ. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa contribuinte contra sentença que, em mandado de segurança, denegou o pedido de exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre operações no Distrito Federal e de restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores.
2. O juízo de origem negou a segurança com fundamento na tese fixada pelo STJ no Tema 1.223, que reconheceu a legalidade da inclusão das contribuições na base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) possibilidade de suspensão do processo até julgamento definitivo do Tema 1.223/STJ pelo STF; e (ii) legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sobrestamento é incabível, pois a afetação do Tema 1.223/STJ determinou suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial fundados em idêntica questão de direito, não abrangendo a presente hipótese.
5. A Constituição Federal (art. 155, II e § 2o, XII, “i”), a LC no 87/1996 (art. 13, I e § 1o) e a Lei Distrital no 1.254/1996 fixam como base de cálculo do ICMS o valor da operação, que abrange tributos incidentes sobre a operação, salvo exclusão expressa – prevista apenas para o IPI em hipóteses específicas.
6. PIS e COFINS representam repasse econômico que integra o preço da mercadoria ou serviço, compondo, portanto, a base de cálculo do ICMS. Não há previsão legal para sua exclusão, sendo inaplicável, por analogia, a tese do Tema 69/STF, que versa sobre matéria distinta (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS).
7. Jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em precedente obrigatório (Tema 1.223), confirma a legalidade da inclusão, por ausência de norma que autorize a exclusão e pela natureza econômica do repasse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: Tese de julgamento: “1. O sobrestamento de processo em razão do Tema 1.223/STJ é restrito a recursos especiais e agravos em recurso especial, não se aplicando a mandado de segurança em trâmite no tribunal de origem. 2. É legítima a inclusão dos valores referentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, por integrarem o valor da operação, inexistindo previsão legal para sua exclusão.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e §6o; art. 155, II e §2o, XI; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital 1.254/1996, arts. 6o, I, “a” e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69); STJ, REsp: 2091203 SP 2023/0252020-8, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, j. 11/12/2024, S1 - Primeira Seção, DJEN 16/12/2024; STJ, AgInt no AREsp: 2276063 MG 2023/0005515-6, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 21/08/2023, T2 - Segunda Turma, DJe 21/09/2023; TJDFT, 07014819120248070018 1946274, Rel. Leonor Aguena, j. 27/11/2024, 5a Turma Cível, Dje 30/11/2024; TJDFT, 07073434320248070018 1938485, Rel. Fátima Rafael, j. 24/10/2024, 3a Turma Cível, Dje 21/11/2024; TJDFT, 07033725020248070018 1920219, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11/09/2024, 7a Turma Cível, Dje 02/10/2024; TJDFT, 07035136920248070018 1914003, Rel. Carmen Bittencourt, j. 05/09/2024, 8a Turma Cível, Dje 11/09/2024; TJDFT 07248021520248070000 1906197, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, j. 14/08/2024, 7a Turma Cível, Dje 28/08/2024.